Tribunal: TJSP
Processo: 2012267-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Franquia. Pretensão, da franqueadora, de compelir a franqueada a cessar a atividade concorrente (consultório de odontologia). Descaracterização completa do estabelecimento, interna e externamente, que afasta a possibilidade de qualquer confusão da clientela. Tutela de urgência descabida.

Recurso desprovido.